Tribunal: TJMT
Processo: 1030011-41.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030011-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ - CPF: 696.748.331-53 (AGRAVANTE), TMI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.691.380/0001-50 (AGRAVANTE), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), FINC INCORPORADORA, CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 21.515.936/0001-25 (AGRAVADO), SPLENDORE CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 31.438.023/0002-97 (AGRAVADO), GABRIEL TEIXEIRA ALVES - CPF: 416.529.628-75 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SALLES OLIVEIRA DE SOUZA DIAS - CPF: 229.878.958-44 (ADVOGADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. INDÍCIOS DE MÁ-GESTÃO, CESSÕES PARALELAS E ATOS LESIVOS AO INTERESSE SOCIAL. PRESENÇA DE
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE
PERICULUM IN MORA
INVERSO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de tutela antecipada em caráter antecedente, determinou o
afastamento cautelar de sócio administrador da administração da sociedade SPE Splendore
.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em saber se estão presentes os requisitos do
art. 300 do CPC
para a concessão da tutela de urgência que afastou o sócio-administrador do exercício da gestão, notadamente diante das alegações de irregularidades na administração, duplicidade de cessões de direitos sobre unidades imobiliárias e desvio de bens sociais.

III. Razões de decidir

Restaram evidenciados indícios de
má-gestão e violação aos deveres fiduciários
do agravante, no exercido da gestão da sociedade empresaria. O
perigo de dano
se mostra presente, pois, a permanência na administração potencializa prejuízos patrimoniais e reputacionais, sendo a medida
reversível
. O alegado
periculum in mora inverso

não prevalece, uma vez que a intervenção judicial se limitou a afastamento provisório, voltado à preservação da empresa, com possibilidade de reavaliação a qualquer tempo.

IV. Dispositivo e Tese de julgamento

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O afastamento cautelar de sócio administrador é juridicamente admissível quando evidenciados indícios de má-gestão, violação aos deveres fiduciários ou risco concreto de dano à sociedade, bastando a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, independentemente do quórum societário do art. 1.030 do Código Civil.”

2. A medida tem natureza provisória e reversível, destinando-se a preservar a empresa e o resultado útil do processo, não configurando periculum in mora inverso quando fundamentada em justa causa e proporcionalidade
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Thiago Teixeirense Muniz
e
TMI Investimentos Imobiliários Ltda.
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da Ação de
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
ajuizada por
Finc Incorporadora, Construtora e Imobiliária Ltda.
e
Splendore Construtora e Incorporadora SPE Ltda.
, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar o
afastamento cautelar do sócio administrador, Sr. Thiago, da gestão da sociedade SPE Splendore Ltda.
, com a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para fins de anotação e publicidade da medida.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, que a decisão combatida se funda em alegações unilaterais e documentos reputados frágeis, sem a devida dilação probatória, configurando afronta ao devido processo.

Defendem a inexistência de justa causa para medida tão gravosa quanto o afastamento do administrador, a qual somente se justificaria em situações excepcionais, mediante robusta prova de má gestão.

Asseveram que a decisão impugnada viola o princípio da preservação da empresa, causando grave risco às atividades da sociedade, sobretudo por retirar de sua gestão o único sócio da TMI, responsável técnico e com experiência na condução do empreendimento.

Alegam, ainda, o risco de dano inverso à sociedade, uma vez que o retorno ao
status quo ante
, em caso de improcedência da ação, se revelaria de difícil implementação, especialmente pela repercussão no mercado imobiliário e nas relações negociais da sociedade.

Forte em tais argumentos,

pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com a revogação da tutela provisória que determinou o afastamento do sócio administrador da SPE Splendore.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 312626350.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no ID n. 313278930, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no ID n. 318702398, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente proposta por
Finc Incorporadora, Construtora e Imobiliária Ltda.

e
Splendore Construtora e Incorporadora SPE Ltda
.
,
objetivando em caráter de tutela provisória
o afastamento cautelar do Sr. Thiago Teixeirense Muniz, do exercício da administração da Spe Splendore.

O magistrado
a quo
diante do quadro narrado e vislumbrando indícios robustos de administração temerária deferiu, em sede de tutela de urgência antecedente, o afastamento cautelar
provisório do sócio-administrador Thiago Teixeirense Muniz da administração da sociedade SPE Splendore
, com a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, a fim de que procedesse à devida anotação e publicidade da medida.

Diante disso, os réus interpuseram o presente recurso.

Pretendem os agravantes, a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que inexistem elementos concretos a justificar a medida excepcional, além de que a decisão teria se baseado em alegações unilaterais e documentos frágeis e o afastamento acarretaria prejuízo à continuidade da empresa, configurando
periculum in mora inverso
e, na prática, irreversível.

Com efeito, a tutela de urgência exige a demonstração concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vedada apenas quando houver perigo de irreversibilidade prática dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, § 3º).

No caso em pauta, o pedido foi formulado em caráter antecedente, com fundamento na necessidade de preservar o
status quo
e obstar a reiteração de atos lesivos, até o exame de mérito do pedido principal de exclusão societária. Trata-se, portanto, de medida excepcional, que, contudo, é admitida em hipóteses de fundados indícios de má administração societária, quando a permanência do administrador possa comprometer a própria viabilidade da empresa, seus contratos e sua credibilidade perante terceiros.

Cinge-se que o juiz
a quo
, em decisão fundamentada, entendeu presentes os indícios de irregularidades graves na gestão do agravante, especialmente:

(i)
cessões sobrepostas de direitos aquisitivos sobre as unidades 1601, 1701 e 202
, com multiplicidade de cessionários e duplicidade de pedidos de outorga de escritura, inclusive com ajuizamento de ação de adjudicação compulsória por terceiro adquirente (Gabriel Bertoni), revelando gestão temerária e apta a gerar responsabilidade civil à SPE;

(ii)
alienação de bem dado em dação à SPE (unidade 602)
em favor de terceiro credor da TMI, sem ciência da coadministradora, fato que, em tese, constitui violação ao dever de lealdade e desvio de finalidade social;

(iii)
transferência de unidades e “revendas sucessivas” em curto espaço de tempo, com substancial desvalorização de preço
, evidenciando estratégia especulativa que compromete a estabilidade econômica da empresa e a confiança dos adquirentes;

(iv)
notícias de crise financeira e multiplicação de litígios envolvendo o grupo TMI
, com protestos e bloqueios, afetando diretamente o nome da SPE e sua reputação no mercado imobiliário.

Esses elementos, ainda que sujeitos a ampla instrução probatória, configuram um
quadro indiciário sólido de violação dos deveres de diligência, lealdade e probidade
do administrador, legitimando a intervenção judicial cautelar para preservar o patrimônio social e a continuidade da empresa.

A jurisprudência tem admitido o afastamento provisório de sócio administrador sempre que se constate justa causa, traduzida em indícios de má-gestão, fraude, desvio de finalidade ou conflito insanável que ameace o regular funcionamento da sociedade. Confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE AFASTAMENTO E DESTITUIÇÃO DO ENCARGO DE ADMINISTRADOR C/C MEDIDA CAUTELAR – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAR ADMINISTRADOR DA ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA ADELINA
– INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO ESCORREITA – RECALCITRÂNCIA DO ADMINISTRADOR EM PRESTAR CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO – INDÍCIOS DE DESVIO PATRIMONIAL
– DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO JUDICIALMENTE – MEDIDA DE CUNHO CAUTELAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PARA AFERIR ARGUMENTOS E PROVAS DO RECORRENTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO TOCANTE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A pretensão foi ajuizada porque os autores recorridos vêm tentando há anos obter do requerido agravante a pertinente e devida prestação de contas do seu cargo de administrador, tendo ele reiteradamente quedado inerte, sendo esta a razão determinante que ensejou o pedido judicial de seu afastamento da administração da Fazenda Adelina com conseguinte concessão da tutela de urgência. (...)

Presente o periculum in mora, na medida em que pesam contra o requerido indícios de possível desvio patrimonial na administração da Fazenda Adelina, não tendo ele prestado contas a contento acerca de sua administração, além de que os autores são pessoas bastante idosas e necessitadas, que, como bem assinalado na decisão recorrida, ficaram por quase três anos (desde 2021) sem qualquer tipo de repasse por parte de seu filho agravante e administrador da Fazenda Adelina, propriedade que se mostra aparentemente pujante na produção pecuária.

(...) Recurso desprovido. Decisão mantida”
. (RAI n.

1004502-45.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 27.07.24 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR E NOMEOU COMO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PROVIDÊNCIA QUE SE INSERE NO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

A nomeação de terceiro como administrador da sociedade tem por fim resguardar os interesses de ambos os sócios e, sobretudo, a manutenção da própria empresa, ante a existência de indícios de má gestão do empreendimento pela atual administradora.

Com efeito, o art. 297 do CPC possibilita ao juiz, no exercício do poder geral de cautela, determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para garantir o resultado útil do processo.

Ainda que, pelo princípio da intervenção mínima, o afastamento de administrador de sociedade seja absolutamente excepcional, estão, no caso, presentes indícios suficientes ao deferimento liminar da medida, conforme extensivamente abordado na decisão agravada.

(...)

Ressalta-se, por fim, que o agravante não alega qualquer risco de dano à empresa ou às partes advindo da nomeação de administrador judicial, e que a determinação da decisão agravada não representa ameaça à integridade da empresa”
. (RAI n.

1015350-28.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 13.03.24 - negritei)

Evidenciados nos autos indícios de má administração por parte do agravante e rompimento da
affectio societatis
, prudente o afastamento provisório do sócio da administração da empresa, privilegiando-se a preservação da sociedade.

Deveras, o perigo de dano se mostra patente, porquanto a permanência do agravante na administração da sociedade, diante dos indícios de irregularidades narrados, poderia aprofundar o prejuízo patrimonial, reputacional e contratual da empresa, com reflexos diretos sobre terceiros adquirentes e sobre a credibilidade do empreendimento.

De outro lado, a decisão agravada
não se reveste de irreversibilidade
,
visto que o afastamento é expressamente
provisório
e poderá ser revogado a qualquer tempo, caso a instrução processual revele outro panorama fático. A reversibilidade, portanto, encontra-se preservada, atendendo ao comando do §3º do art. 300 do CPC.

O argumento de
periculum in mora inverso
, consistente na alegação de que a empresa sofreria prejuízo com a ausência do agravante na gestão, não se sobrepõe ao risco identificado pelo juízo
a quo
, notadamente porque a medida cautelar foi calibrada de forma a assegurar a continuidade administrativa pela co-sócia remanescente, sob a supervisão judicial e com eventual possibilidade de controle e prestação de contas.

Outrossim, a tese recursal de impossibilidade jurídica da medida, sob o argumento de que a sócia autora não dispunha de quórum de “maioria absoluta” para deliberar sobre a exclusão, não merece guarida.

O art. 1.030 do Código Civil, interpretado à luz do
Enunciado nº 216 do CJF

e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.653.421/MG
)
, dispõe que a maioria deve ser apurada
excluídas as quotas do sócio cujo afastamento se pretende
, sendo suficiente, em sociedades paritárias, a iniciativa do sócio remanescente.

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO SOCIETÁRIO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÓCIO MAJORITÁRIO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. EXCLUSÃO. ART. 1.030 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. SÓCIOS MINORITÁRIOS. INICIATIVA. POSSIBILIDADE.

1.
Controvérsia limitada a definir se é possível a exclusão judicial de sócio majoritário de sociedade limitada por falta grave no cumprimento de suas obrigações, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios.

2. Nos termos do Enunciado nº 216/CJF, aprovado na III Jornada de Direito Civil, o quórum de deliberação previsto no art. 1.030 do Código Civil de 2002 é de maioria absoluta do capital representado pelas quotas dos demais sócios.

3. Na apuração da maioria absoluta do capital social para fins de exclusão judicial de sócio de sociedade limitada, consideram-se apenas as quotas dos demais sócios, excluídas aquelas pertencentes ao sócio que se pretende excluir, não incidindo a condicionante prevista no art. 1.085 do Código Civil de 2002, somente aplicável na hipótese de exclusão extrajudicial de sócio por deliberação da maioria representativa de mais da metade do capital social, mediante alteração do contrato social.

4. Recurso especial não provido”
. (REsp n. 1.653.421/MG, Rel. Min.

Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, J. 10.10.17 - negritei)

Ademais, cumpre observar que o presente agravo não versa sobre a exclusão definitiva do agravante do quadro societário, mas sim sobre
afastamento cautelar da administração
, o que torna a invocação do art. 1.030 do CC absolutamente impertinente ao estágio processual em análise.

Diante desse cenário,
resta comprovada a presença dos requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem
, não havendo demonstração de ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação apta a ensejar sua reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025